Tribunal: STF
Processo: Inq 3515
Classe: Inq
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA POR DELITO DE CORRUPÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 493 DO CPC C/C O ART. 3º DO CPC. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA EM CASO SEMELHANTE E QUE EMBASAVA GRANDE PARTE DAS ACUSAÇÕES DE CORRUPÇÃO DO PRESENTE FEITO. ALTERAÇÃO EXPRESSA DE ENTENDIMENTO POR PARTE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. PLEITO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ELE PRÓPRIO OFERTADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, DESIDIA OU ILEGALIDADE NO ATO DE DESISTÊNCIA. PROCESSO PENAL QUE NÃO HAVIA AINDA SE INICIADO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA AINDA NÃO APERFEIÇOADA. CONTROLE JUDICIAL QUE DEVE SE ATER À LEGALIDADE DA DESISTÊNCIA E À RAZOABILIDADE DOS ARGUMENTOS. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. FATOS SUPERVENIENTES QUE ENSEJAM NOVA ANÁLISE DO CASO À LUZ DO “PACOTE ANTICRIME”. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EXTERNOS ÀS COLABORAÇÕES A COMPROVAREM A MERCANCIA DA FUNÇÃO PÚBLICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO SUFICIENTEMENTE.



    1. A presente denúncia se baseou, em grande parte, em premissas decorrentes das investigações no Inq nº 3.989/DF, segundo as quais o denunciado faria parte de uma organização criminosa com poderes sobre cargos da Administração Pública Direta e Indireta. Rejeitada, por ausência de justa causa, a denúncia oferecida no Inq nº 3.989/DF, cujos elementos robusteciam a acusação da presente denúncia, abre-se ensejo à reanálise do recebimento desta inicial, desprovida, agora, de parte das premissas por ela referenciadas, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3º do Código de Processo Penal.



    2. A superveniência de fato novo relevante autoriza o voto do Ministro sucessor, quanto à matéria nova, mesmo que o antecessor, aposentado, já tenha votado, conforme entendimento assentado no MS nº 28.801-AgR/DF.



    3. O próprio Órgão acusatório reviu seu posicionamento anterior e se manifestou, fundamentadamente, pela rejeição da denúncia previamente ofertada, em razão de ausência de corroboração, por elementos externos às colaborações premiadas, do nexo entre a apreensão dos valores e a suposta mercancia da função pública pelo denunciado. 



    4. Desistência da acusação a qual deve ser analisada à luz do princípio acusatório, notadamente em razão do momento incipiente da persecução penal, uma vez que não estabilizada a decisão de recebimento da denúncia e ausente determinação formal de citação. Analogia com a irrecusabilidade da promoção de arquivamento de inquérito. Controle judicial que há de se limitar à verificação de teratologia, capricho, ausência de fundamentação ou interesse pessoal. Posição fundamentada do Órgão acusatório, titular da ação penal, que deve ser acolhida. 



    5. Reanálise do quadro probatório que, extirpadas as premissas do INQ nº 3.989/DF, não apresenta elementos suficientes em relação ao nexo de causalidade, muito embora presente a materialidade, à luz do inc. II, § 6º, art. 4º, da Lei nº 12.850, de 2013. Colaborações premiadas fundadas em “ouvir dizer” e ilações.



    6. Embargos de declaração conhecidos e providos para, acolhendo-se a posição do “dominus litis”, rejeitar a denúncia.